Tribunal: TJPA
Processo: 0807699-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807699-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: FERNANDO CAMARGO BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO DO HC, TENDO EM VISTA DECISÃO DO MINISTRO FÉLIX FISCHER DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO PARA ANULAR O V. ACÓRDÃO, DETERMINANDO A APRECIAÇÃO PELO TJE/PA. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO QUE DEVE SER DISPENSADO EM FACE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PELA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO, AMPARADA NA GRAVIDADE (HEDIONDEZ) DO DELITO (LATROCÍNIO E FURTO), NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO APENADO, NA QUANTIDADE DE PENA APLICADA (22 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO) E PARA EVITAR A REINCIDÊNCIA E A REINSERÇÃO ANTECIPADA DE PESSOAS CONDENADAS POR FATO GRAVEMENTE CENSURADO SEM O REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ACÚMULO DE TRABALHO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP) DIANTE DA SITUAÇÃO DE PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS VIVENCIADO NO BRASIL E NO MUNDO, TENDO SIDO A SEAP BOMBARDEADA POR DIVERSAS SOLICITAÇÕES, LAUDOS, REQUISIÇÕES E MANIFESTAÇÕES DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DOS PRESOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INFORMAÇÃO RECENTE EXTRAÍDA DO
SEEU
, DANDO CONTA DE QUE FOI INSTAURADO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO CONTRA O APENADO, VISANDO APURAR A SUPOSTA FALTA GRAVE PRATICADA EM 15/10/2020, DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME FECHADO. JUÍZO QUE SOBRESTOU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME E DEMAIS BENEFÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE DE PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE NÃO DEMONSTROU A FALTA DE CONDIÇÕES RAZOÁVEIS À PERMANÊNCIA ONDE ESTÁ SEGREGADO OU QUE FAÇA PARTE DO GRUPO DE RISCO OU QUE POSSUA ALGUMA COMORBIDADE OU ENFERMIDADE CAPAZ DE SUBSIDIAR O REFERIDO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O argumento de excesso de prazo não merece prosperar, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual, o feito possui andamento regular, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do Juízo da Execução. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3438784), realmente o pedido de progressão de regime em razão do alcance do requisito objetivo foi protocolado, no entanto, o juízo, determinou a realização do exame criminológico, a fim de apurar seus aspectos subjetivos, levando em consideração a conduta praticada e o retorno gradual do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício. Em 13/07/2020, verificando que ainda não tinha sido juntado o exame criminológico, encontrando-se o referido laudo no prazo para realização, o juízo indeferiu o pedido de dispensa do exame criminológico formulado em favor do apenado Fernando, mantendo a decisão anterior que determinou a realização do exame. Como se pode perceber, a mora não está sendo ocasionada pelo juízo coator, mas pela SEAP, antiga SUSIPE, responsável pela elaboração desse tipo de perícia. Além do que, eventual atraso na elaboração do exame criminológico solicitado sempre deve ser examinado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvando que, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária restou assoberbada diante da situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em face da elaboração de inúmeros laudos, solicitações, requisições e manifestações referentes aos diversos pedidos dos presos acerca do estado de saúde dos mesmos. Segundo o juízo de razoabilidade, o lapso temporal deve ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não sendo, portanto, absoluto.
In casu
, restou claro que, os atos processuais têm ocorrido dentro do prazo razoável, compatível com a realidade processual do momento vivido, ao considerar as peculiaridades do caso concreto, diante do acúmulo de trabalho por parte da SEAP em face da pandemia da COVID-19, não havendo ainda que se falar em desídia ou inércia a caracterizar o alegado excesso de prazo. Dessa forma, o prazo para a realização do exame criminológico ainda está em patamar razoável.

2. No que tange ao exame criminológico, este não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP por meio da Lei nº 13.964/2019. Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, passível de agravo, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado. A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado. Não obstante, é imperioso destacar que ainda que não esteja expressa no texto da Lei de Execução Penal, a realização do referido exame, como requisito para a progressão de regime, é prevista pela Súmula Vinculante 26 e pela Súmula 439 do STJ.
In casu
, o magistrado determinou que o paciente fosse submetido a exame criminológico, e, posteriormente, indeferiu a dispensa do referido exame, em razão do mesmo ter sido condenado por crime de natureza hedionda (latrocínio), bem como pelo crime de furto, sentenciado a uma pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Assim, denota-se uma periculosidade social do ora paciente, devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame, até porque, conforme muito bem exposto pela autoridade judiciária em sua decisão, a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo.

3. Em consulta ao
Sistema SEEU
, verificou-se outro ponto de extrema relevância que deve ser levado em consideração nesse caso, vez que o Juízo da Execução recebeu comunicação da Direção da Casa Penal, mediante
Ofício nº 449/2020-CRPP IV
, informando que determinou a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP), visando apurar suposta falta grave praticada pelo apenado Fernando Camargo Brito no dia 15/10/2020 (
princípio de tumulto/motim, fazendo-se necessário o uso progressivo da força na ocasião, com um tiro de advertência com munição não letal
), durante o cumprimento de pena no regime fechado. Diante de tal situação, o juízo, na data recente de 29/10/2020, decidiu por manter o apenado custodiado em estabelecimento prisional de regime fechado, restando sobrestados pedidos de benefícios e progressões de regime, durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave, o que impede a análise do pleito por meio do presente
habeas corpus
, já que, segundo o juízo coator, tal pedido será devidamente apreciado e avaliado, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave, sendo inócuo apreciar eventual direito a benefício antes da conclusão do PDP.

4. Também não merece respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que, inexiste qualquer comprovação concreta de falta de condições razoáveis à permanência do paciente onde está segregado ou que faça parte de grupo de risco ou que possua alguma comorbidade ou enfermidade, logo, a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em outro regime (mais brando), antes de ser analisado o pleito de progressão de regime pelo Juízo da Execução.

5. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Defensora Pública
Anna Izabel e Silva Santos
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Fernando Camargo Brito
, em face de ato do douto Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, nos autos do
Processo de Execução nº 0003132-95.2012.8.14.0061
.

Consta da
impetração
(ID 3408222) que o paciente se encontra atualmente
cumprindo pena em regime fechado
, já tendo
alcançado o requisito objetivo para a progressão de regime desde 12/07/2020
. Entretanto, até a data da presente impetração, o pedido não fora julgado, estando os autos paralisados.

A impetrante assevera que
o apenado alcançou o requisito objetivo em 12/07/2020
, para
progressão ao regime semiaberto
, com parecer favorável do Ministério Público, porém,
o juízo exige o exame criminológico
, sendo que,
até o presente momento, a SEAP/SUSIPE não colacionou o referido exame aos autos
, tendo a autoridade coatora
justificado a realização do exame pela natureza do delito, possibilidade de reincidência
.

Alega que, a realização do exame criminológico, por ser facultativa, uma vez determinada deve se fundamentar em
razões precisas
ou
situações fáticas
e não em presunções de que em razão da
gravidade do delito
pelo qual o apenado fora condenado poderá voltar a delinquir. Logo,
vincular a necessidade do exame criminológico com a justificativa da reprovação social da conduta, comprometimento da segurança social e para prevenir a reincidência contrariam os ditames do Estado Democrático de Direito
, pois, pune-se novamente o homem e não a conduta pela qual já fora condenado e a qual encontra-se cumprindo em regime fechado.

Por fim, alega que, a
dispensa do exame criminológico
justifica-se ante o fato de estarmos em meio a uma
pandemia decorrente do novo coronavírus (COVID-19)
, que já se encontra em circulação consolidada em todo país, inclusive em nosso estado, o que só demonstra a possibilidade de
contaminação comunitária
, com um
enorme risco de crescimento exponencial
de casos confirmados nas próximas semanas, como vem acontecendo em vários países e nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. E que, ante o iminente risco de contágio da COVID-19 dentro do sistema prisional, deverá ser
concedida a progressão de regime para que o apenado aguarde no regime semiaberto a realização da perícia
, assim como foi recomendado pelo CNJ (
Recomendação nº 62/2020
), até mesmo porque encontra-se encarcerado em estabelecimento penal superlotado, insalubre e que não dispõe de equipe de saúde permanente, o que só favorecerá a propagação da COVID-19.

Requer a concessão liminar da ordem em favor do paciente, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fumus boni iuris
(
progressão de regime vencido
) e o
periculum in mora
(
demora injustificável para apreciação do pedido para progressão ao semiaberto em razão do exame criminológico sem fundamento idôneo e possibilidade iminente de contágio
). Não sendo o entendimento, desta Egrégia Corte, que
reconheça de ofício a ilegalidade perpetrada
, determinando que
a autoridade coatora julgue o pedido de progressão de regime no estado em que se encontra o processo
. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Em
31/07/2020
,
deneguei a liminar postulada
(decisão ID 3413834) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas na data de
03/08/2020
(ID 3438784).

A autoridade coatora informa que
o processo se encontra em fase de execução e tramita no Sistema SEEU desde 30/03/2017
.

Relata que o custodiado cumpre
pena de 22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, pela prática dos
crimes de latrocínio e furto
. O juízo informa que, amparado no permissivo legal e sumular, levando em consideração a conduta praticada e o retorno gradual do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício,
determinou a realização do exame criminológico
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
não conhecimento do

mandamus
em favor do paciente
Fernando Camargo Brito
, tendo em vista a sua impetração concomitante ao recurso de agravo de execução, com pretensão idêntica, ou, caso não seja esse o entendimento, manifesta-se pela
denegação da ordem
(parecer ID 3502369).

O feito foi
julgado
na Sessão do
Plenário Virtual
da Seção de Direito Penal, ocorrida de
25/08/2020 a 27/08/2020
, tendo a Seção entendido pelo
não conhecimento da ordem impetrada, à unanimidade
(Acórdão ID 3561713).

Em
14/09/2020
, o 1º Defensor Público Criminal da Entrância Especial,
Carlos dos Santos Sousa
, interpôs
Recurso Ordinário com pedido de liminar
, em face do
Acórdão ID 3561713 do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que
não conheceu da ordem impetrada
, sob a minha relatoria.

Conforme
Ofício nº 112093/2020 – CPPE
, datado de
23/10/2020
, do
Superior Tribunal de Justiça
, foi juntada a decisão (
Recurso em HC nº 136791-PA – 2020/0282010-5
) de relatoria do
Ministro Félix Fischer
, datada de
20/10/2020
, a qual
deu parcial provimento ao recurso ordinário para anular o v. acórdão reprochado
, determinando que seja o
habeas corpus
apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como entender de direito, as questões ali deduzidas.

Em
27/10/2020
, tendo em vista decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça, os autos foram encaminhados para
novo parecer do Órgão Ministerial
(despacho ID 3892474).

O Procurador de Justiça,
Hamilton Nogueira Salame
, anexou sua manifestação no recurso de agravo em execução do ora paciente pelo
conhecimento do recurso penal, mas, no mérito, pelo seu não provimento
(parecer ID 3907585, datado de
23/10/2020
), bem como juntou manifestação pelo
não conhecimento do

writ
, pois utilizado como sucedâneo recursal, ou, caso não seja esse o entendimento, pela
denegação da ordem
(parecer ID 3908331, datado de
29/10/2020
).

É o relatório.

VOTO

Após decisão do
Ministro Félix Fischer
do
Superior Tribunal de Justiça
no
Recurso em
Habeas Corpus
nº 136791 – PA
(2020/0282010-5), que
deu parcial provimento ao recurso ordinário para anular o v. acórdão por mim proferido
(ID 3561713), que
não conheceu da ordem por ser utilizado como sucedâneo recursal
,
passo a análise do mérito do

habeas corpus
.

Pois bem. A defesa requer que seja
concedida a progressão de regime do paciente Fernando Camargo Brito para o regime semiaberto
, com a
dispensa do exame criminológico
que foi solicitado pela autoridade coatora (Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA), tendo em vista
a situação emergencial de pandemia mundial do novo coronavírus (COVID-19)
, bem como por
determinação da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça
.

Para a defesa,
o apenado alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 12/07/2020
, com
parecer favorável
do Ministério Público, no entanto,
o juízo exigiu o exame criminológico com base na natureza do delito e possibilidade de reincidência
, sendo que,
até a data da impetração, a SEAP/SUSIPE não tinha colacionado o referido exame nos autos (excesso de prazo)
. Segundo a impetrante, é defeso a exigência do exame criminológico quando o apenado já está com o direito vencido.

Observa-se que, o argumento de
excesso de prazo
não merece prosperar, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma pequena delonga processual,
o feito possui andamento regular
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do Juízo da Execução.

Segundo informações prestadas pela autoridade coatora (ID 3438784),
realmente o pedido de progressão de regime em razão do alcance do requisito objetivo foi protocolado
, no entanto, o juízo,
determinou a realização do exame criminológico, a fim de apurar seus aspectos subjetivos
, levando em consideração
a conduta praticada
e
o retorno gradual do custodiado ao convívio social após a concessão do benefício
.

Em
13/07/2020
, verificando que ainda não tinha sido juntado o exame criminológico, encontrando-se o referido laudo no prazo para realização,
o juízo indeferiu o pedido de dispensa do exame criminológico
formulado em favor do apenado Fernando,
mantendo a decisão anterior que determinou a realização do exame
.

Como se pode perceber,
a mora não está sendo ocasionada pelo juízo coator, mas pela SEAP, antiga SUSIPE, responsável pela elaboração desse tipo de perícia
. Além do que, eventual atraso na elaboração do exame criminológico solicitado sempre deve ser examinado à luz dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, ressalvando que,
a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária restou assoberbada diante da situação de pandemia do novo coronavírus (COVID-19), em face da elaboração de inúmeros laudos, solicitações, requisições e manifestações referentes aos diversos pedidos dos presos acerca do estado de saúde dos mesmos
.

O excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
. É necessário que se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que, de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária, mas se deu em razão da
necessidade do exame criminológico
.

Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada, servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não sendo, portanto, absoluto.
In casu
, restou claro que,
os atos processuais têm ocorrido dentro do prazo razoável
, compatível com a realidade processual do momento vivido, ao considerar as
peculiaridades do caso concreto
, diante do
acúmulo de trabalho por parte da SEAP em face da pandemia da COVID-19
, não havendo ainda que se falar em desídia ou inércia a caracterizar o alegado excesso de prazo. Dessa forma,
o prazo para a realização do exame criminológico ainda está em patamar razoável
.

Logo, estando o feito tramitando dentro da normalidade esperada, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo a ser sanado na via eleita.

Vale pontuar ainda que, nos termos do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal,
para que se conceda a progressão de regime, não basta o atendimento aos requisitos objetivos, eis que, para se alcançar o direito à progressão, é necessário o atendimento concomitante do requisito subjetivo
, qual seja
o bom comportamento ou a boa conduta carcerária
, comprovados pelo Diretor do estabelecimento prisional.

No que tange ao
exame criminológico
, este não é requisito legal para a progressão de regime, sendo retirado da antiga redação do art. 112 da LEP por meio da Lei nº 13.964/2019.
Todavia, pode ser requerido pelo juiz da execução, em decisão fundamentada, passível de agravo, para que seja elaborada a perícia, com a finalidade de demonstrar ou não o mérito do acusado
.

A exigência da perícia, contudo, deve ser motivada com esteio nas
peculiaridades da causa
e no
comportamento carcerário do sentenciado
. A
gravidade abstrata do delito
, dissociada de elementos concretos, por si só, não é suficiente para justificar a necessidade do exame criminológico, pois não tem o condão de demonstrar as condições pessoais do condenado, tampouco seu comportamento dentro do sistema penitenciário.

Assim, o sentenciado que preenche os pressupostos necessários à progressão de regime possui direito subjetivo à sua concessão,
sendo facultado ao juízo da execução criminal determinar a realização do exame criminológico, tendo em vista a singularidade do caso concreto, para melhor subsidiar sua decisão
. Não obstante,
é imperioso destacar que ainda que não esteja expressa no texto da Lei de Execução Penal, a realização do referido exame, como requisito para a progressão de regime, é prevista pela Súmula Vinculante 26 e pela Súmula 439 do STJ
,
in verbis
:

Súmula Vinculante nº 26:
“Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

Súmula 439, STJ
: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.

Contata-se dos autos digitais que o magistrado
determinou que o paciente fosse submetido a exame criminológico
, e, posteriormente,
indeferiu a dispensa do referido exame
, em razão do mesmo ter sido
condenado por crime de natureza hedionda (latrocínio), bem como pelo crime de furto
, sentenciado a uma pena de
22 (vinte e dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
.

Assim, denota-se uma
periculosidade social do ora paciente
,
devendo este aspecto subjetivo ser melhor analisado por profissionais técnicos capacitados por meio do aludido exame
, até porque, conforme muito bem exposto pela autoridade judiciária em sua decisão,
a medida de progressão visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, servindo o exame criminológico como base para melhor subsidiar a formação do convencimento do juízo
.

Em consulta ao
Sistema SEEU
, verifica-se outro ponto de extrema relevância que deve ser levado em consideração nesse caso, vez que o Juízo da Execução recebeu
comunicação da Direção da Casa Penal
, mediante
Ofício nº 449/2020-CRPP IV
, informando que
determinou a instauração de Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP)
, visando
apurar suposta falta grave praticada pelo apenado Fernando Camargo Brito no dia 15/10/2020
(
princípio de tumulto/motim, fazendo-se necessário o uso progressivo da força na ocasião, com um tiro de advertência com munição não letal
), durante o cumprimento de pena no regime fechado.

Diante de tal situação, o juízo, na data recente de
29/10/2020
, decidiu por
manter o apenado custodiado em estabelecimento prisional de regime fechado
,
restando sobrestados pedidos de benefícios e progressões de regime, durante o prazo de apuração administrativa e judicial de falta grave
, o que impede a análise do pleito por meio do presente
habeas corpus
, já que, segundo o juízo coator, tal pedido será devidamente apreciado e avaliado, oportunamente, após a conclusão da apuração da falta grave, sendo inócuo apreciar eventual direito a benefício antes da conclusão do PDP.

Por fim, por tudo o que foi exposto, vale ressaltar que também não merece respaldo os argumentos trazidos pela impetrante no que se refere à pandemia do coronavírus – COVID-19, uma vez que,
inexiste qualquer comprovação concreta de falta de condições razoáveis à permanência do paciente onde está segregado ou que faça parte de grupo de risco ou que possua
alguma comorbidade ou enfermidade
, logo,
a simples existência da pandemia não justifica em hipótese alguma a colocação do mesmo em outro regime (mais brando), antes de ser analisado o pleito de progressão de regime pelo Juízo da Execução
.

Desta forma, não se vislumbra que a situação do réu enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
, prorrogada pela
Recomendação nº 78 do CNJ
, datada de
15/09/2020
.

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/11/2020